Tribunal: TJPA
Processo: 0808362-59.2021.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10229 - Remoção
Data de julgamento: 2022-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0808362-59.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: HILDA SOCORRO SIQUEIRA

IMPETRADO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ, CHEFE DA CASA CIVIL

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“AGRAVO INTERNO CONTRA DEFERIMENTO DE LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO DE SERVIDOR. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. CARACTERIZADA. PRESSUPOSTOS DA CONCESSÃO. CONFIGURADOS. DECISÃO MANTIDA.
In casu
restaram presentes os pressupostos necessários a concessão do pedido de liminar a impetrante, tendo em vista a ausência de motivação no ato de remoção da servidora da Unidade onde se encontrava exercendo suas funções, consoante precedentes do STJ E TJE/PA sobre a matéria, e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, caso a medida seja deferida somente por ocasião do julgamento do mérito. Agravo conhecido, mas improvido, à unanimidade, para manter a decisão liminar agravada.”

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, á unanimidade, conhecer do agravo interno, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de Julgamento de Plenário Virtual realizada no período de 04.10.2022 até 17.10.2022, e presidida pelo Excelentíssimo Desembargador Roberto Gonçalves Moura.

Belém/PA, assinatura na data e hora constante do registro do sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por
ESTADO DO PARÁ contra decisão liminar proferida nos autos de Mandado de Segurança impetrado em seu

desfavor por
HILDA SOCORRO SIQUEIRA, de deferimento de liminar para que fossem obstados os efeitos do ato de remoção da impetrante, a partir do primeiro semestre do ano letivo de 2022, tendo em vista a ausência de motivação e com a finalidade de não ocasionar prejuízo no ano letivo dos alunos.

O agravante alega em seu arrazoado que a decisão merece reforma, sob os seguintes fundamentos:

Alega o agravante que em momento algum houve ato de remoção da servidora, mas apenas transferência para reorganização administrativa, sendo retirada apenas de módulo educacional, posto que não se trata de setor ou unidade administrativa, mas uma política pública, que é uma maneira distinta de prestar o serviço público educacional denominado SOME.

Diz que /os servidores da SEDUC teriam se expressado de forma equivocado no ato e que a mudança da função que desempenhava não se enquadra na previsão do art. 49 do RJU e o STF já teria manifestado que não há direito adquirido a regime jurídico.

Invoca em seu favor a vedação do disposto no art. 1.059 do CPC e transcreve precedente do TJE/PA e STJ, aduzindo que a liminar deferida teria esvaziado o objeto da ação.

Argui ainda que há entendimento jurisprudencial do STJ no sentido da possibilidade de demonstração do motivo da remoção posteriormente, transcrevendo julgados.

Assevera que a fundamentação fática que deu a impressão errônea da fumaça do bom direito seria equivocada e que não haveria o
periculum in mora inverso
, razão pela qual, não haveria o direito pleiteado e deveria ser suspensos os efeitos da decisão, na forma do art. 995 do CPC.

Requer assim seja conhecido e provido o agravo interno, para reforma da decisão agravada, reformando a decisão agravada.

As contrarrazões foram apresentadas no ID- 9244405 - Pág. 01/08.

É o breve relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora constante do registro do sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

VOTO

VOTO

O agravo interno satisfaz os pressupostos de admissibilidade recursal e deve ser conhecido.

Analisando os autos, entendo que os fundamentos apresentados no arrazoado não são hábeis a reforma da decisão liminar deferida em favor da agravada. Vejamos:

A decisão agravada consignou em seus fundamentos que houve remoção da servidora do
Sistema de Organização Modular de Ensino – SOME – 3.ª URE – ABETETUBA, onde ocupava o cargo de professor classe II, docente de geografia, para o ensino regular na zona urbana do Município de Moju - lotação na Escola Estadual ERNESTINA PEREIRA MAIA, e que o procedimento administrativo realizado não se encontra com a regular motivação do ato de remoção, pois sequer foi apontada a existência de interesse público.

Consignou ainda que, mesmo que a remoção
ex officio
seja ato administrativo discricionário, adstrito aos critérios de conveniência e oportunidade, tal circunstância não exime a Administração do dever de motivá-lo e fundamentá-lo, notadamente quando a conduta administrativa negar, limitar ou afetar direitos ou interesses dos servidores.

“Toda vontade emitida por agente da Administração resulta da impulsão de certos fatores fáticos ou jurídicos. Significa que é inaceitável, em sede de direito público, a prática de ato administrativo sem que seu autor tenha tido, para tanto, razões de fato ou de direito, responsáveis pela extroversão da vontade. Pode-se, pois, conceituar o motivo como a situação de fato ou de direito que gera a vontade do agente quando pratica o ato administrativo. (...) Quanto ao motivo, dúvida não subsiste de que é realmente obrigatório. Sem ele, o ato é írrito e nulo. Inconcebível é aceitar-se o ato administrativo sem que se tenha delineado determinada situação de fato.”

(CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo: Editora Atlas, 2012, São Paulo, 25ª Edição; pág. 11/113)

Importa salientar que em analise não exauriente se verificou que
O
ato administrativo que ensejou a remoção do impetrante para unidade diversa da que vinha exercendo suas atividades
não teve motivação razoável de necessidade ou interesse público da administração pública estadual, o que, em tese, enseja a nulidade do ato administrativo
, consoante os precedentes da jurisprudência do STJ e deste TJPA sobre a matéria:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AGENTE DE POLÍCIA. REMOÇÃO DE OFÍCIO. MOTIVAÇÃO. AUSÊNCIA. RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MPF. 1. Caso em que o Estado de Sergipe se insurge contra decisão que deu provimento ao recurso em mandado de segurança reconhecendo a nulidade do ato de remoção, por não atender aos princípios da impessoalidade, publicidade, eficiência e moralidade e determinando que o servidor retorne a suas atividades na lotação anterior. 2. Na espécie, o ato coator limita-se a trazer o nome do servidor, sua qualificação, lotação de origem e lotação de destino, ou seja, não informa sequer os motivos que justificariam a movimentação. 3. O ato administrativo de remoção quando não apresenta motivação idônea, com a observância dos princípios e regras administrativas, deve ser considerado nulo. Precedentes. 4. Agravo interno não provido.”

(STJ, AgInt no RMS 61.842/SE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/10/2020, DJe 08/10/2020)

***

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. REMOÇÃO EX OFFICIO DE SERVIDOR PÚBLICO. MOTIVAÇÃO DO ATO DE REMOÇÃO. OBRIGATORIEDADE. ILEGALIDADE RECONHECIDA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO FUNDAMENTADA NAS SÚMULAS 83 E 568/STJ (PRECEDENTE JULGADO SOB O REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL, SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS OU QUANDO HÁ JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA SOBRE O TEMA). MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. CABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - O acórdão recorrido está em confronto com orientação desta Corte, segundo a qual o ato da Administração Pública de remoção de servidor ex offício, em que pese ser discricionário, exige motivação expressa, não bastando a mera necessidade ou interesse do serviço a justificar a validade do ato. III - A mera indicação de que o Recorrente "não se enquadrava no perfil daquela gestão" (fl. 26e), não serve para fundamentar, de forma adequada, o ato administrativo de remoção, e, nesse contexto, de rigor sua nulidade. IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. V - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação. VI - Considera-se manifestamente improcedente e enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 nos casos em que o Agravo Interno foi interposto contra decisão fundamentada em precedente julgado sob o regime da Repercussão Geral, sob o rito dos Recursos Repetitivos ou quando há jurisprudência pacífica da 1ª Seção acerca do tema (Súmulas ns. 83e 568/STJ). VII - Agravo Interno improvido, com aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa.”

(STJ, AgInt no RMS 55.356/ES, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 14/05/2018)

***

“EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. REMOÇÃO EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA DO ATO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS QUE NÃO DEMONSTRAM O INTERESSE PÚBLICO. NULIDADE RECONHECIDA. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A remoção de ofício é ato discricionário da Administração Pública, a qual atribui nova lotação ao servidor, considerando-se as necessidades do serviço, de modo a propiciar a eficiente prestação da atividade, respaldando-se o interesse público. No entanto, apesar da discricionariedade do ato, é possível o controle de sua legalidade por parte do Judiciário, especialmente quando demonstrada inexistência da motivação que ensejou a sua prática. 2. Pelo que consta dos autos, o ato de remoção da impetrante foi carente de motivação, pois não restou claro o motivo de seu remanejamento, não tendo a Administração Municipal declinado as razões fáticas e jurídicas que deram suporte à medida, qual seja, a transferência da impetrante, servidora pública concursada, da escola onde se encontra lotado para outra distante 30 (trinta) quilômetros da sua residência. 3. No caso dos autos, os motivos declarados pela Administração Pública para justificar a remoção da impetrante são genéricos e insuficientes para comprovar a existência e legitimidade dos mesmos, dificultando a possibilidade de análise pelo Poder Judiciário da presença do interesse público a justificar o ato de remoção. 4. Apelação conhecida e provida.”

(TJPA, Processo nº 0800465-06.2019.8.14.0014, Acórdão nº 3361452, Rel. Desa. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 09/03/2020, Publicado em 21/07/2020)

***

“APELAÇÃO CIVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REMOÇÃO. PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO. MOTIVAÇÃO. OBRIGATÓRIA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. NÃO OBSERVADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A remoção de servidor não poderá ser feita como penalidade, tendo em vista se tratar, tão somente, do seu deslocamento no mesmo quadro, não se constituindo em uma forma de provimento. 2. O autor, professor da Educação Básica, não possui garantia de inamovibilidade, podendo a Administração praticar atos, apoiada no poder discricionário, bem como nos critérios de conveniência e de oportunidade, porém, deverão estar vinculados à competência, à forma e à finalidade. 3. Foi comprovada a ausência de motivação da Administração em efetuar a remoção do autor, o que é vedado pelo ordenamento pátrio, em razão de infringir o princípio da legalidade de onde deriva o princípio da motivação. 4. O direito líquido e certo violado foi comprovado de plano, através dos documentos de fls. 21/52, que atestam a lotação do recorrente na Divisão de Vigilância Sanitária de Alimentos- DVSA e a violação do art. 30, II da Lei Municipal nº. 7502/1990. 5. O Município não comprovou a oitiva do autor antes de efetuada a sua remoção, tampouco, fez prova da motivação que levou a edição do Memorando nº 089/2011, o que deixa clara a nulidade o ato. 6. Recurso conhecido e provido.”

(TJPA, Processo nº 0018281-42.2011.8.14.0301, Acórdão nº 208.657, Desa. Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 23/09/2019, Publicado em 09/10/2019)

***

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. MANUTENÇÃO DA MEDIDA LIMINAR QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DO ATO. MULTA DIÁRIA REDUÇÃO DE OFÍCIO E DELIMITAÇÃO TEMPORAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que deferiu o pedido liminar no mandado de segurança, determinando a manutenção da impetrante no local de trabalho em que exerce suas atividades desde o ano de 2006. 2. Embora o Recorrente argumente que a Agravada teria se recusado a exercer suas funções no centro obstétrico do Hospital Municipal em que trabalha, constata-se que o documento de Núm. 1784357, que comprovaria a recusa, foi elaborado sem qualquer participação da Agravada, não se podendo afirmar de plano, que de fato, houve a recusa desta para o exercício de suas atividades no centro obstétrico. 3. Apesar de, em regra, não ser cabível a interferência do Poder Judiciário no mérito administrativo, é possível que, em situações excepcionais nas quais se verifique a ausência dos requisitos de validade do ato administrativo, seja feito o controle do ato no tocante aos critérios de legalidade, tal como realizado pelo Juízo de origem ao constatar a inexistência de finalidade e motivação adequadas para a realização da remoção da Agravada. 4. O periculum in mora reside no prejuízo imediato à impetrante que resultará com a sua mudança para localidade diversa, além do prejuízo na própria prestação do serviço público, se confirmado o desvio de finalidade do ato de remoção. 5. Em observância aos limites de razoabilidade e proporcionalidade que a natureza do bem jurídico tutelado exige, impõe-se a redução da multa diária para o importe de R$ 500,00 (quinhentos reais) com a delimitação ao valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). 6. Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade.”

(TJPA, Processo nº 0804214-73.2019.8.14.0000, Acórdão nº 4063267, Rel. Desa. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 16/11/2020, Publicado em 05/12/2020)

Daí porque, em um exame de cognição não exauriente e considerando que a remoção do impetrante se deu sem a devida motivação e sem as garantias constitucionais, entendi presentes os pressupostos necessários a concessão da liminar pleiteada, face o fumus juris e o risco de dano a impetrante, e determinei que fossem obstados os efeitos do ato remoção da servidora somente a partir do primeiro semestre do ano letivo de 2022, para que não houve prejuízo ao ano letivo de 2021 dos alunos.

Por final, a concessão da liminar não encontra óbice na vedação do art. 1º da Lei n.º 9.494/97 e do art. 7º, §2.º, da Lei n.º 12.016/2009, sobre a impossibilidade de concessão de tutela antecipada contra a Fazenda Pública, pois há precedentes do Supremo Tribunal Federal
fazendo a distinção entre a majoração (aumento) de vencimentos e o restabelecimento do
status quo
ante, situação que produz meros reflexos patrimoniais remuneratórios futuros, mas que não se enquadra nas vedações de liminares em desfavor do Poder Público, conforme se verifica dos seguintes julgados:

“EMENTA: SERVIDOR PÚBLICO. Policial Militar. Reintegração no posto. Restabelecimento de condição funcional.
Retorno ao statu quo. Antecipação de tutela contra a Fazenda Pública. Admissibilidade.

Pagamento consequente de vencimentos futuros. Irrelevância. Efeito secundário da decisão
. Inaplicabilidade do acórdão da ADC nº 4. Reclamação julgada improcedente. Agravo improvido. Não ofende a autoridade do acórdão proferido na ADC nº 4, decisão que, a título de antecipação de tutela, se limita a determinar reintegração de servidor no cargo ou posto, até julgamento da demanda, sem concessão de efeito financeiro pretérito.”

(Rcl 6468 AgR, Relator(a): CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/12/2008, DJe-025, DIVULG 05-02-2009, PUBLIC 06-02-2009 EMENT VOL-02347-02, PP-00255, RTJ VOL-00208-02, PP-00488)

“EMENTA: RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE Nº 4.
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR SEM CONCESSÃO DE EFEITOS FINANCEIROS PRETÉRITOS. DESCABIMENTO.
1. A concessão de tutela antecipada que não teve como pressuposto a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade do art. 1º da Lei nº 9494/97, objeto de apreciação da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 4, não enseja o ajuizamento de Reclamação perante o Supremo Tribunal Federal. 2
. O provimento antecipatório que se limita a restabelecer o status quo ante de servidor, abstendo-se de conceder o pagamento dos vencimentos atrasados, não configura afronta ao quanto decidido no julgado proferido na ADC 4.
Agravo regimental desprovido.”

(Rcl 2421 AgR, Relator(a): EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 23/09/2004, DJ 17-12-2004 PP-00059, EMENT VOL-02177-01 PP-00159 LEXSTF v. 27, n. 314, 2005, p. 138-141)

Por tais razões, conheço do agravo interno, mas nego-lhe provimento, para manter a decisão de deferimento da liminar e determino a remessa dos autos ao Ministério Público, para manifestar o que entender de direito, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

Belém, 14/06/2023